Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0710906-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REAL SERVICE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de REAL SERVICE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,28 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator